Tribunal: TJBA
Processo: 8000150-56.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000150-56.2021.8.05.0109 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JULIANA VIEIRA LIMA Advogado(s): LIDIJANE BACELAR DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE IRARA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. DIREITO A 13º SALÁRIO E FÉRIAS COM 1/3. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de 13º salário proporcional e férias, com adicional de 1/3, a servidora contratada sem concurso público pelo Município de Irará/BA. A sentença reconheceu a nulidade do vínculo e afastou a condenação. A apelante sustenta que prestou serviços de forma contínua e faz jus às verbas remuneratórias, ainda que contratada sem prévia aprovação em concurso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito à percepção de 13º salário proporcional e férias, acrescidas do terço constitucional, por parte de servidora contratada sem concurso público, mas com prestação contínua e comprovada de serviços à Administração. III. Razões de decidir 3. A contratação sem concurso público é nula, conforme art. 37, II, da CF/1988, mas não exime a Administração do dever de remunerar o trabalho prestado, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. A autora comprovou, por meio de contracheques, a prestação contínua de serviços por três anos, mesmo diante da ausência de formalização contratual ou justificativa legal para contratações temporárias sazonais. 5. Restando demonstrado o labor efetivo, e não havendo prova de quitação das verbas, impõe-se reconhecer o direito à percepção das parcelas pleiteadas, nos termos dos arts. 7º, VIII e XVII, e 5º, §1º, da CF/1988. 6. A jurisprudência assegura o pagamento de verbas remuneratórias mesmo nos casos de nulidade contratual, desde que comprovada a prestação de serviços, conforme o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. 7. Ausente prova do pagamento pelo ente público, aplica-se o art. 373, II, do CPC, impondo-se a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas requeridas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A nulidade do vínculo decorrente de contratação sem concurso público não afasta o direito ao recebimento de verbas remuneratórias, desde que comprovada a efetiva prestação de serviços à Administração Pública. 2. A Administração deve comprovar, de forma idônea, a quitação das verbas requeridas, sob pena de condenação ao pagamento de 13º salário e férias com adicional constitucional. ______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, §1º; 7º, VIII e XVII; 37, II e IX; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II; 98, § 3º; 373, II; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000150-56.2021.8.05.0109, tendo como Apelante Juliana Vieira Lima e Apelado o Município de Irará/BA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator